Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602510-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
25/04/2024
Número: 0602510-15.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕERS 2022- I N Á C I O B U D Z I A K-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 INACIO BUDZIAK DEPUTADO ESTADUAL
(EMBARGANTE)
INACIO BUDZIAK (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43854778
24/04/2024
18:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.328

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602510-
15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: INACIO BUDZIAK
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
D O C U M E N T O S J U N T A D O S A
DESTEMPO. REDUÇÃO DO VALOR A
SER RECOLHIDO À UNIÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
A C O L H I D O S ,
S E M
E F E I T O S
MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
diante da incidência dos efeitos da
preclusão. Precedentes.

2.1. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
e x c e p c i o n a l m e n t e p a r a f i n s d e ,
eventualmente, afastar-se o recolhimento
Num. 43854778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44

de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa da
União.

3. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos, para o
fim de reduzir o montante e ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 22/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Inácio Budziak em face do
Acórdão nº 63.021, por meio do qual as suas contas relativas às Eleições de 2022 foram
julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º e de R$ 5.000,00 nos termos do artigo 32, § 1º, I,
ambos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, tendo em vista que houve
nos autos a comprovação da correta destinação dos recursos oriundos do FEFC,
tornando incabível a imposição de devolução do total dos valores indicados no acórdão
embargado (ID 43793195). Apresenta, na oportunidade, documentos de propriedade de
dois veículos (ID 43793196, 437931976 e 43793198), requerendo o afastamento da
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID), opinando
pelo provimento parcial dos embargos, a fim de afastar apenas o recolhimento de R$
2.500,00 ao Tesouro Nacional (ID 43803695).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
Num. 43854778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44

processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, “ao
argumento de que o acordão consignou que não foram apresentadas comprovações de
propriedade dos veículos cedidos à campanha eleitoral, notadamente do automóvel de
placa FPG1A11 de Juliana Budiziak e o de placa AMP8486 de João Pedro Amaro. (...)
Dessa forma, junta-se aos autos os devidos comprovantes de propriedade de Juliana
Budziak e João Pedro Amaro dos veículos supracitados, que foram cedidos à campanha
do ora EMBARGANTE, conforme termos de cessão já acostados nestes autos (IDs
43686554 e 43686560).”

Não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto os documentos de
propriedade dos veículos cedidos efetivamente não constavam dos autos quando do
julgamento das contas, inclusive, quando intimado para apresentá-los, manteve-se inerte.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43775569):

“O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
referentes à cessão de dois veículos, no valor de R$ 2.500,00 cada, para as quais não
houve a devida comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com o que dispõe o
artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente, conforme certificado pela
Secretaria Judiciária no ID 43761850.

Na espécie, verifica-se que foi identificada pela unidade técnica a ausência de comprovação
de propriedade de 2 veículos, para os quais foram firmadas cessões - declaradas ao valor
estimável de R$ 2.500,00 cada -, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Num. 43854778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44

(...)

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

(...)

No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 5.000,00, valor que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em que pese a falha representar apenas 6,39% do total de recursos arrecadados na
campanha (R$ 78.192,00), ela deverá ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades constantes dos autos.”

Contudo, ainda que não se verifique a alegada omissão, cabe consignar que
a documentação trazida aos autos extemporaneamente, após a prolação do Acórdão,
pode ser aceita, exclusivamente, para eventual afastamento de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, conforme entendimento desta Corte Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC c.c. art. 275
do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.

Portanto, no ponto, a alegação merece prosperar parcialmente, contudo, sem
efeitos modificativos.

Na espécie, houve a indicação, pela unidade técnica, da ausência de
apresentação dos documentos contemporâneos de propriedade de dois veículos
Num. 43854778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44

automotores cedidos ao prestador, sendo um em nome de Juliana Budziak, e outro em
nome de João Pedro Amaro, ambos ao valor estimado de R$ 2.500,00 cada.

Juntamente com os presentes embargos de declaração, o prestador
apresentou o CRLV em nome de Juliana Budziak (id 43793198), do qual denota-se ser
referente ao ano de 2022 e, portanto, contemporâneo à candidatura, de modo que pode
ser aceito para afastar a determinação de recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional.

Por outro lado, foi apresentado o CRLV em nome de João Pedro Amaro (ID
43793196 e 43793197), do qual extrai-se que é relativo ao ano de 2016, ou seja, não se
presta a comprovar a propriedade do veículo cedido e, portanto, mantém-se, por seus
próprios fundamentos, a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Posto isso, é de se acolher parcialmente os embargos de declaração, tão
somente para o fim de afastar a determinação de recolhimento do montante de R$
2.500,00 à União, devendo as contas serem mantidas como desaprovadas diante das
inconsistências analisadas no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Inácio Budziak, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o
fim de afastar o recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, sem efeitos
modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602510-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: INACIO BUDZIAK - Advogado do EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal João Pedro Gebran Neto,
Num. 43854778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44

substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2024

Num. 43854778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231136200000042811579
Número do documento: 24042418231136200000042811579
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/04/2024 12:08:44